Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19259856, o SINDIRETA informa a anuência de MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA ao acordo firmado com o DF. Manifestação do DF no ID: 20957487. Passo a decidir. A filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 9978239 - Pág. 4. O vínculo funcional com a Administração Pública do DF, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 9978239 - Pág. 12. O ineditismo da demanda evidencia-se pelo andamento processual extraído do site deste Tribunal (ID: 9978239 - Pág. 40). Declaro o processo saneado em face de MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador